Tribunal: TJSP
Processo: 1006230-98.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte – Não atestado o intuito malicioso por parte do autor - Autor que manifestou desistência da ação logo após o oferecimento da contestação e antes mesmo de ser intimado para apresentar réplica, tendo reconhecido que os documentos

Ementa:
Litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte – Não atestado o intuito malicioso por parte do autor - Autor que manifestou desistência da ação logo após o oferecimento da contestação e antes mesmo de ser intimado para apresentar réplica, tendo reconhecido que os documentos juntados pelo banco réu indicavam a inexistência de contrato de empréstimo consignado que pretendia rever – Autor que celebrou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável com o banco réu, o qual já é objeto de outra ação entre as mesmas partes – Autor que contraiu diversos empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, o que torna plausível o alegado equívoco de sua parte em relação à propositura da presente ação – Multa e indenização afastadas – Sentença reformada em parte - Apelo do autor provido.